Tribunal: TJSP
Processo: 2376247-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Acolhimento – Irresignação de ex-sócio incluído no polo passivo da demanda – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Litisconsórcio passivo - Prazo para resposta – Contagem de acordo com a regra do CPC, art. 231, §1o - Precedente desta C. Câmara Julgadora - Contestação que se afigura, portanto, tempestiva –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Acolhimento – Irresignação de ex-sócio incluído no polo passivo da demanda – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Litisconsórcio passivo - Prazo para resposta – Contagem de acordo com a regra do CPC, art. 231, §1o - Precedente desta C. Câmara Julgadora - Contestação que se afigura, portanto, tempestiva – Penas de revelia e confissão que ficam, portanto, afastadas - Alegação, outrossim, de ausência de vista de documento novo colacionado após a réplica – Violação ao contraditório e ampla defesa - Nulidade configurada – Necessidade de retorno dos autos à Origem, para exame da peça defensiva do réu, agravante, com abertura de prazo para manifestação do interessado sobre os documentos novos apresentados - Agravo provido para esse fim.